Tribunal: STF
Processo: RE 73879
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-01
Data de publicação: 1972-09-01

Ementa:
IMÓVEL LOCADO. DESAPROPRIAÇÃO. EFEITOS PARA O FIM DE ALCANCAR SUA
POSSE DIRETA. NEGATIVA DA RELAÇÃO EX LOCATO COM BASE NA PROVA. II.
SE DEIXOU O VENCIDO DE PERSEGUIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO,
INTERPOSTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO, INSISTINDO APENAS
NAQUELE QUE DESPROVEU A REVISTA, TEVE LIMITADO SEU CAMPO DE
APRECIAÇÃO, NÃO PODENDO ALCANCAR SEU CONHECIMENTO PARA REVER AS
QUESTÕES FEDERAIS DISCUTIDAS NAQUELE. MOTIVAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.